Tribunal: TJMT
Processo: 1000244-45.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Processo: 1000244-45.2021.8.11.9005
Espécie: Agravo de Instrumento
Agravante: Alessandra Cardoso da Silva e Outros
Agravado: Município de Confresa
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada no processo no 1000286-97.2020.8.11.0059, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal de Porto Alegre do Norte– MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou que efetuasse a recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção.
Nas razões recursais, assevera em síntese, que em outros processos idênticos que correm na mesma Comarca foi concedido o benefício da justiça gratuita aos autores, contudo, no presente caso, o Juízo sem qualquer fundamentação indeferiu o pedido de justiça gratuita, sem oportunizar as partes o direito de se manifestar previamente, violando o princípio da proibição da decisão surpresa.
A esse respeito, evoca a nulidade da decisão proferida, sob argumento de que não apresentou nenhum fundamento ou qualquer motivo de ser como tal, ferindo os princípios insculpidos no art. 93, CF/88 e no art. 11, do CPC.
Por fim, aduz que, conforme estabelecido no art. 79-B, §2o, do Regimento Interno do TJMT e no §7o, do art. 99, do CPC/15, incumbe ao relator apreciar o requerimento de concessão de gratuidade da justiça.
O Agravante acostou print da simulação de custas, cópia do recurso inominado e da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
É o relato do necessário. Decido.
Pois bem. Em detida análise recursal dos requisitos necessários para dar prosseguimento recurso manejado, se verificou que o valor atribuído ao processo n. 1000244-45.2021.8.11.9005 ultrapassa a alçada dos Juizados Especiais quanto ao teto.
A esse respeito, consigno que a Lei Federal n. 12.153, de 23/12/2009, estabelece a alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de até 60 salários mínimos, o que impede esta Turma Recursal fazer mérito de julgamento no presente recurso, uma vez que se atribui ao processo no 1000286-97.2020.8.11.0059 o valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Veja-se:
Art. 2o – É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o – (...);
§ 4o – No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Resolução n. 04/2014/TP normatizou que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública será fixada conforme o valor atribuído à causa, in verbis:
Art. 1o - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:
I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;
II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.
§ 1o – Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, (...). (Destaquei).
Além do mais, considerando a tese jurídica fixada no julgamento do sobredito IRDR 85560/2016, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários-mínimos.
À propósito, com apoio à tese fixada em sede de IRDR, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do TJMT, na sessão realizada em 6-6-2019, editou o enunciado no 1, que dispõe:
Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. (Destaquei)
Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009.
(TJ-MT - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: 00855606820168110000855602016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/11/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/12/2018).
PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. LEI No 9.099/1995. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LIMITE DA ALÇADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO. 1) Suscitada de ofício a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da alçada, eis que o proveito econômico da causa ultrapassa o limite de alçada previsto na Lei no 9.099/1995. (...). 2) De ofício, em observância à orientação do STJ no RESP 1.526.914/PE, deve a vara de origem proceder à redistribuição do feito às Varas Cíveis e de Fazenda Pública da Comarca de Macapá.
(RECURSO INOMINADO. Processo No 0047784-53.2016.8.03.0001, Relator JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, julgado em 22 de Março de 2019).
Nesse contexto fático-jurídico a incompetência jurisdicional se concretiza, pois, no Sistema dos Juizados Especiais Fazendários, assim como nos cíveis estaduais, o valor da causa representa o montante da pretensão econômica perseguida pela parte autora, como no caso dos autos.
Assim, em que pese a possibilidade de processamento e julgamento perante o Juizado da Fazenda Pública, tem-se que o valor da causa ultrapassou, em muito, o teto de alçada, qual seja, 60 (sessenta) salário mínimos.
Ante o exposto, declaro a incompetência desta Turma Recursal para apreciar este recurso, por conseguinte, determino a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça competente. Conservados os efeitos dos atos decisórios já proferidos até a sua reapreciação pelo Juízo competente.
Cumpra-se com urgência.
Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Juiz de Direito Relator